Tribunal: TJDFT
Processo: 0724496-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ISMAR DO VALE JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por ISMAR DO VALE JUNIOR em face da TELES FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL, o magistrado determinou que fosse retificada a planilha do cálculo do débito, de maneira que o percentual da multa incidisse sobre o valor da execução homologado pelo Juízo na ação originária. O agravante alega, em síntese, que a multa deve recair sobre o valor atualizado da importância executada, conforme acórdão transitado em julgado. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: ”Intime-se o exequente para retificar a planilha de cálculo do débito perseguido nestes autos, pois a porcentagem de 3% da multa deverá incidir sobre o valor da execução homologado pelo Juízo na ação originária, o qual é de R$ 45.455,53 (quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), conforme se verifica na sentença de ID 64607841. 2. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. “ Em linha de princípio, a determinação para que o percentual da multa incida sobre o valor da execução homologado pelo Juízo, e não sobre o valor atualizado da importância objeto da execução, parece estar em confronto com o comando do acórdão proferido no AGI 0713739-37.2017.8.07.0000. Confira-se: “(...) Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso para condenar a Embargada ao pagamento de multa no valor de 3% sobre o valor atualizado da importância executada, (...)” Ante o exposto, a fim de propiciar um melhor reexame da questão, empresto efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator